Tribunal: TJBA
Processo: 0000203-61.2010.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000203-61.2010.8.05.0077 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOAO MATOS DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: INDEX - INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA Advogado(s):VICTOR COSTA DE ARAUJO, MURILO GOMES MATTOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DEMARCATÓRIA DE TERRAS PARTICULARES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. NATUREZA DO RITO ESPECIAL. IMPOSITIVIDADE DA PROVA PERICIAL TÉCNICA (ART. 579 CPC). DISTINÇÃO ENTRE RETIFICAÇÃO DE METRAGEM E DEFINIÇÃO DE LIMITES. ANULAÇÃO DO JULGADO. I. CASO EM EXAME Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em sede de Ação Demarcatória, julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito, sem a realização de instrução probatória pericial. O autor busca a definição dos limites do imóvel rural "Negro do Mato", alegando invasão de área e alteração de marcos divisórios pela empresa confinante. No curso da lide, houve retificação da petição inicial para corrigir a unidade de medida do imóvel de "hectares" para "tarefas". O magistrado sentenciante entendeu que a referida retificação eliminou a controvérsia fática, dispensando a prova técnica anteriormente deferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia recursal cinge-se à verificação da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide em rito especial demarcatório, quando há litígio sobre a localização física da linha divisória, a despeito da concordância formal sobre a extensão nominal dos títulos de domínio. III. RAZÕES DE DECIDIR O procedimento demarcatório possui natureza eminentemente técnica e instrumental, visando à projeção física do título dominial sobre o terreno. A norma contida no artigo 579 do Código de Processo Civil estabelece um dever cogente ao magistrado de nomear perito agrimensor sempre que houver contestação de limites, subtraindo-lhe a discricionariedade típica do rito comum para o julgamento antecipado. A retificação da unidade de medida (de hectares para tarefas) opera efeitos apenas no plano tabular e quantitativo, revelando-se insuficiente para sanar o conflito geodésico e qualitativo acerca da correta localização dos marcos divisórios. A admissão da metragem correta pelo proprietário não implica concordância com a cerca erigida pelo vizinho. A existência de levantamento topográfico unilateral indicando déficit territorial na posse do autor (ocupação de 21,6 hectares frente a um título de 30,8 hectares) constitui indício material de esbulho ou confusão de limites, demandando imperativamente a prova pericial para o deslinde da causa. O indeferimento da prova pericial na sentença, após seu deferimento em decisões saneadoras pretéritas, configura comportamento processual contraditório (venire contra factum proprium) e violação ao princípio da não surpresa, caracterizando nulidade insanável por cerceamento do direito à prova. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000203-61.2010.8.05.0077, em que figuram como apelante JOAO MATOS DOS SANTOS e como apelada INDEX - INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .